Tribunal: TJES
Processo: 0015533-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015533-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIANE DE LIMA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015533-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIANE DE LIMA DA SILVA, IRIA KAROLYNE DE LIMA SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: RAFAELA MAYUSSE GOES AMORIM - ES31296

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha). Violência doméstica e familiar contra a mulher e adolescente. Revogação por ausência de manifestação das vítimas e suposta inexistência de fato novo. Persistência do risco e histórico de agressões reiteradas. Proteção integral da mulher e do adolescente. Possibilidade de restabelecimento das medidas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelações criminais interpostas por vítimas de violência doméstica contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sob o fundamento de ausência de manifestação das ofendidas, decurso de prazo e inexistência de fato novo. As apelantes sustentam a subsistência do risco em razão de reiterados episódios de agressões físicas, morais e psicológicas perpetradas pelo requerido. Pleiteiam o restabelecimento das medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível restabelecer medidas protetivas de urgência revogadas por falta de manifestação das vítimas e ausência de fato novo, diante do histórico comprovado de violência doméstica e da alegada persistência do risco à integridade física e emocional das apelantes.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e provisória, devendo subsistir enquanto houver risco à integridade da vítima.

4. A ausência de manifestação espontânea da vítima não implica, por si só, a cessação do risco, sobretudo em contextos de violência doméstica marcados por medo, silenciamento e coação psicológica.

5. O conjunto probatório evidencia histórico recente e reiterado de agressões físicas e morais, inclusive contra adolescente, corroborado por boletim de ocorrência e depoimentos consistentes.

6. A revogação automática com base apenas no decurso do tempo desconsidera a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e o princípio da proteção integral da mulher e do adolescente.

7. Havendo indícios atuais de risco e registros posteriores de conflito entre as partes, impõe-se a adoção de postura cautelosa e a preservação das medidas protetivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, mantendo-se o afastamento do requerido do lar, a proibição de contato por qualquer meio e o limite mínimo de 300 metros de distância das vítimas, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem diante de fatos supervenientes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015533-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIANE DE LIMA DA SILVA, IRIA KAROLYNE DE LIMA SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: RAFAELA MAYUSSE GOES AMORIM - ES31296

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por Katiane de Lima da Silva e Iria Karolyne de Lima Santos da Silva contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de medida protetiva de urgência requerida em desfavor de Douglas Santos da Silva, revogou as medidas anteriormente concedidas, sob o fundamento de decurso de prazo sem manifestação das vítimas, ausência de fato novo e exaurimento da finalidade cautelar das medidas deferidas.

As apelantes alegam, em síntese, que a decisão singular desconsiderou o contexto de violência doméstica reiterada, perpetrada por Douglas ao longo dos anos, incluindo episódios de agressão física, moral e psicológica contra ambas, mãe e filha, em ambiente familiar.

Sustentam, ainda, que a revogação das medidas, fundada na inércia das vítimas quanto ao acompanhamento processual, revela-se desarrazoada diante da persistência da situação de risco.

A controvérsia posta nesta instância cinge-se, pois, à possibilidade de restabelecimento de medidas protetivas de urgência, revogadas por decisão judicial sob o fundamento de ausência de fato novo e de manifestação das vítimas no prazo assinalado pelo juízo a quo, apesar da alegação das apelantes quanto à subsistência do risco à sua integridade física e emocional.

Examinando detidamente os autos, constata-se que o pedido de medidas protetivas foi formulado em 01 de outubro de 2021, após grave episódio de violência doméstica que culminou no acionamento da Polícia Militar por terceiros.

Na ocasião, as vítimas Katiane e Iria Karolyne relataram à autoridade policial conduta reiterada de agressão por parte de Douglas, inclusive em circunstâncias particularmente ofensivas à dignidade da mulher e da adolescente.

Em seu termo de declaração, Katiane afirmou que, ao retornar para casa e tentar conversar com Douglas acerca de comportamento impróprio ocorrido na noite anterior — no qual sua filha o surpreendeu se masturbando no banheiro com a porta aberta — foi insultada com palavras de baixo calão, agredida fisicamente com tapas no rosto e ameaçada.

Nas palavras da vítima:
“ele ficou nervoso e começou a xingar a declarante, e logo em seguida passou a agredi-la com tapas no rosto”
.

Acrescentou que, ao tentar intervir em sua defesa, sua filha Iria também foi agredida com socos na cabeça, tendo Douglas proferido novos insultos e ofensas:
“xingou Iria de imprestável e vagabunda”,
passando a agredi-la fisicamente de forma violenta.

O relato de Iria Karolyne, então com 17 anos, é ainda mais contundente.

Em seu depoimento, prestado horas após o ocorrido, a jovem afirmou que sempre foi vítima de agressões por parte do pai, e que os episódios de violência física contra ela e sua irmã ocorriam especialmente na ausência da mãe.

Relatou que, no dia dos fatos, presenciou o pai xingando sua mãe de “vagabunda” e “piranha”, desferindo-lhe tapas no rosto, e, ao tentar defendê-la, foi atingida com um soco no olho e na boca, além de sofrer arranhões no braço.

Disse: “tenho um inchaço no olho, fui agredida com soco na boca e no braço, e desejo representar contra ele”. Destacou, ainda, o medo que sentia e a dificuldade de denunciar os abusos reiterados que sofria em casa.

O Boletim Unificado n.º 46006118, lavrado pela Polícia Militar, corrobora integralmente os depoimentos colhidos.

Os agentes que atenderam à ocorrência relataram que encontraram a adolescente Iria chorando na rua, com lesões visíveis no rosto, e que esta informou ter sido agredida ao tentar impedir o pai de continuar agredindo sua mãe.

Consta, ainda, que o requerido se trancou dentro da residência, negando-se a descer e a prestar esclarecimentos, sendo protegido por familiares.

Diante da gravidade e verossimilhança das alegações, o juízo deferiu as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I a IV do artigo 22 da Lei 11.340/06, incluindo o afastamento do lar, a proibição de contato com as vítimas e a suspensão de visitas aos dependentes menores.

Ocorre que, em decisão proferida meses depois, diante da ausência de manifestação das vítimas sobre novos fatos ou eventuais descumprimentos das medidas, a magistrada entendeu por bem revogá-las, especialmente porque transcorrido prazo superior a seis meses sem qualquer provocação por parte das ofendidas, não obstante regularmente intimadas para tanto.

O Ministério Público de primeiro grau concordou com essa posição, apontando a ausência de contemporaneidade dos elementos probatórios e a natureza provisória e cautelar da tutela anteriormente concedida.

Contudo, apesar de compreender a lógica subjacente à decisão recorrida — especialmente quanto ao dever de colaboração processual das partes — entendo que a revogação das medidas protetivas, nas circunstâncias do caso concreto, merece reparo.

É certo que as medidas previstas na Lei Maria da Penha são provisórias e condicionadas à subsistência do risco que lhes dá ensejo.

Contudo, não se pode ignorar a natureza particular da violência doméstica, muitas vezes marcada pelo medo, silenciamento e coação moral das vítimas.

A jurisprudência pátria e a doutrina especializada têm reiterado que a ausência de manifestação espontânea da vítima não implica, por si só, a cessação do risco ou a cessação da proteção legal.

Mais ainda, nos autos consta boletim de ocorrência posterior, datado de 13 de agosto de 2022, no qual é relatado novo episódio de conflito entre as partes, em estabelecimento comercial.

Embora as imagens requisitadas pelo juízo não tenham sido apresentadas, e embora a vítima tenha, de fato, permanecido inerte após a intimação para manifestação, tal circunstância não apaga o histórico de violência comprovado, nem o contexto familiar desestruturado descrito pelas vítimas.

A alegação de novo episódio de importunação, ocorrido em 10 de março de 2023, embora não documentada nos autos, reforça a necessidade de adoção de uma postura cautelosa, diante do receio de novas violências e da persistência do vínculo familiar.

O Ministério Público destaca o caráter provisório e instrumental das medidas protetivas.

Contudo, naquele caso, os fatos haviam ocorrido há mais de três anos e havia nova medida em outro processo.

No presente caso, o histórico de violência é denso, recente e envolveu vítimas múltiplas, inclusive adolescente.

Assim, considerando o conjunto probatório robusto apresentado nos autos, que evidencia risco real à integridade física e psicológica das vítimas, o histórico reiterado de agressões praticadas pelo requerido, e o princípio da proteção integral da mulher e do adolescente vítima de violência doméstica, entendo que a sentença deve ser reformada para restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, enquanto persistirem os indícios de risco.

Diante do exposto, dou provimento à apelação criminal para reformar a sentença de primeiro grau, restabelecendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Katiane de Lima da Silva e Iria Karolyne de Lima Santos da Silva, mantendo-se o afastamento do requerido Douglas Santos da Silva do lar comum, a proibição de contato por qualquer meio e a fixação de limite mínimo de 300 metros de distância das vítimas, sem prejuízo da análise superveniente do juízo de origem, a partir de elementos fáticos novos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença de primeiro grau,

restabelecendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor das vítimas, mantendo-se o afastamento do requerido Douglas Santos da Silva do lar comum, a proibição de contato por qualquer meio e a fixação de limite mínimo de 300 metros de distância das vítimas, sem prejuízo da análise superveniente do juízo de origem, a partir de elementos fáticos novos.